Tribunal: STF
Processo: AR 2933
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS POR ESTA SUPREMA CORTE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Denilson Guimaraes Lesqueves em face do Estado do Espírito Santo com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, nos autos do ARE 779.330, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com fundamento em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015).



    Na origem, tratava-se de ação declaratória em que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou sentença que assegurou ao autor direito à aposentadoria proporcional, considerando o total de 16 anos, 2 meses e 8 dias de serviço como avaliador, com proventos equivalentes ao de escrevente da entrância em que atuou.



    Alega que a decisão rescindenda fundamentou a negativa do direito de aposentadoria no art. 40 da Constituição Federal, norma posterior ao período de labor e, portanto, inaplicável ao caso. Relata que trabalhou no período de 12/04/1978 a 21/06/1994, razão pela qual apenas a legislação anterior à Constituição de 1988 seria aplicável ao caso. Sustenta, portanto, a inaplicabilidade do art. 40 da Carta Política, alterado pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como de normas posteriores insertas na EC 41/2003, pois o cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício previdenciário teria ocorrido antes mesmo da edição das referidas emendas e da própria Constituição.



    Aduz que, ao inverso do decidido por esta Corte, não se aplica o entendimento firmado no julgamento da ADI 4641, tanto por envolver casos relativos a situações posteriores à Constituição Federal de 1988, quanto porque o caso sub examine não guarda semelhança com a situação jurídica examinada na referida ADI. É que na presente rescisória “não se trata de cargo comissionado, de serviço contratado ou de serviço efetivo”, mas da aplicação de dois ordenamentos do Estado do Espírito Santo “sendo o da criação dos cargos (Decreto nº 16.051/1946) e o outro que assegurou a aposentadoria proporcional (Lei nº 3.526/1982) aos ocupantes dos cargos avaliadores”.



    Na presente ação, ao pretender rescindir decisão que deu provimento a recurso extraordinário, defende a ausência dos requisitos legais para o conhecimento e processamento daquela via recursal. Aduz a inexistência de repercussão geral, de modo que a decisão rescindenda teria violado o art. 102, §3º, da Constituição. Alega, ainda, violação aos arts. 93, IX, e 5º, LIV e LV, todos da Constituição, visto que a decisão rescindenda não estaria devidamente fundamentada quanto aos requisitos de admissibilidade, sobretudo o da repercussão geral, além de afrontar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.



    Realizada a citação, veio aos autos contestação da parte adversa (docs. 29 e 32). O Estado do Espírito Santo apontou, preliminarmente, a ausência dos requisitos necessários à propositura de ação rescisória. No mérito, afirmou que a matéria debatida nos autos já se encontraria pacificada no Supremo Tribunal Federal. A decisão proferida em sede de recurso extraordinário considerou “a situação funcional do recorrido, servidor eventual, que exercia função de avaliador judicial (...)”, como análoga à dos serventuários de cartórios extrajudiciais que, “embora prestem serviço público, não são titulares de cargos efetivos e nem remunerados pelos cofres públicos”. Nesses casos, o STF consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre os servidores públicos do Poder Judiciário e os serventuários de cartórios extrajudiciais, concluindo pela não aplicação a eles do disposto no art. 40 da Constituição Federal, uma vez que não são remunerados pelos cofres públicos, consoante ADI’s 4641, 2791 e 423.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer manifestando-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, consoante ementa a seguir reproduzida:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NORMA INDICADA COMO VIOLADA NA DECISÃO RESCINDENDA. REEXAME DA MATÉRIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    1. É incabível a ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015 quando o julgado rescindendo não analisa expressamente a norma apontada como violada. 



    2. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressas e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, descabido o seu uso como sucedâneo recursal. 



    — Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da ação rescisória.” (doc. 34)



    É o relatório. DECIDO.



    A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) causas de rescindibilidade; c) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito. 



    As causas de rescindibilidade, por sua vez, vêm previstas nos incisos do artigo 966 do CPC em numerus clausus, impedindo, assim, o ajuizamento de ação fora das suas hipóteses de cabimento. Ademais, as violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito dos vícios de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença.



    Uma das hipóteses que tem carreado ao Judiciário infindável número de rescisórias diz respeito às decisões lavradas com violação literal a disposição de lei, que, para ensejar a desconstituição da decisão impugnada, deve ser manifesta.



    Anoto, a propósito, que a causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva violação à lei, de modo que, a princípio, interpretar não se confunde com violar. Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.



    Ademais, para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC seja acolhida, é necessário que a matéria tenha sido analisada na decisão rescindenda. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido”. (AR 2643 AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018)



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.” (AR 2883 AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/02/2022)



    In casu, a presente rescisória tem o objetivo de questionar a validade jurídica do acórdão proferido por esta Corte no ARE 779.330 AgR- segundo ED ED ED (docs. 19 e 20), conforme ementa a seguir transcrita:



    “1. Embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Arguição de contradição quanto à premissa da decisão embargada. Aposentadoria em tempo anterior à EC 20/98. Ocorrência. 3. Decisão que se mantém por outros fundamentos. Impossibilidade da concessão do benefício proporcional. Não preenchimento do requisito concernente ao tempo de serviço (redação original do art. 40, III,  “c”, da Constituição Federal). 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.”



    Verifico, portanto, que a suposta violação aos artigos 102, §3º, 93, IX, e 5º, LIV e LV, todos da Constituição, constituem-se em matérias não analisadas pela decisão rescindenda, de sorte que incabível rescisória com fundamento em violação a literal disposição de lei. Nesse sentido, destaco, como reforço argumentativo, o seguinte trecho do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Segundo o autor, o caso se amolda ao disposto no inciso V do art. 966 do CPC, porquanto o conhecimento do recurso extraordinário violou os arts. 5º, LIX e LX, 93, IX, e 102, § 3º, da Constituição Federal e o Enunciado 282 da Súmula do STF e, assim, ocasionou a anulação de todo o julgamento.



    Contudo, as normas invocadas como violadas não integram expressamente a fundamentação do julgado rescindendo. Confira-se:



    ‘Da detida análise dos autos, observo que o desempenho da função pública para a qual foi deferida aposentadoria proporcional ocorreu entre 12 de abril de 1978 e 20 de junho de 1994 (eDOC 10, p. 6), ou seja, em momento anterior à edição da EC 20/98. Assim, aplicável a ocaso o que disposto originalmente na Constituição Federal de 1988, circunstância que, entretanto, não tem o condão de infirmar o provimento embargado, o qual se mantém por outros fundamentos,que se passam a demonstrar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 3.526/82) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o embargante seria considerado servidor e, tendo cumprido a função de avaliador judicial por mais de 16 anos, faria jus  à aposentadoria proporcional. Nesse sentido,extrai-se o seguinte trecho do referido acórdão: 



    (...)



    Ao assim proceder, o Tribunal a quo divergiu da expressa disposição do texto original da Constituição Federal de 1988, vigente ao tempo em que considerada implementadas as condições necessárias  à concessão do benefício (Súmula 359 do STF), que determina que o servidor poderá ser aposentado com proventos proporcionais aos trinta anos de serviço (art. 40, III, “c”, do texto constitucional), norma essa de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais’.



    Assim, a discussão fica inviabilizada na via da rescisória.”



    Outrossim, o que o autor demonstra pretender, em verdade, é a rediscussão de alegações expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida por esta Corte, restando rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. Ocorre que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Nesse sentido, por sinal, é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes precedentes (grifos meus):



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, in fine. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. É assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 25/8/1995)



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à ação rescisória, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, ante a manifesta inadmissibilidade da via processual eleita. 



    Condeno a parte autora ao pagamento aos procuradores do Estado réu, a título de honorários advocatícios, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, além das despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade dessas verbas, ante a concessão da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente